Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720347-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Alvará no 0709285-86.2019.8.07.0018, que indeferiu a intimação do ora agravado para depositar os valores supostamente devidos a título de atualização. Em análise dos autos verifica-se que se trata de procedimento de jurisdição voluntária com sentença transitada em julgado, conforme ID 117443733 dos autos de origem, em que a agravante discorda dos valores depositados em sua conta bancária. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão dele não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; além de não demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022 14:42:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador